Tribunal: TJMT
Processo: 1010121-63.2018.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010121-63.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - ITIQUIRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PUBLICA – INTERVENÇÃO PARA SOLUCIONAR AS OSCILAÇÕES NA ENERGIA ELÉTRICA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MULTA APLICADA E ÍNDICES DA ANEEL – OCORRÊNCIA – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – DECISÃO
A QUO
REFORMADA EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Presentes indícios suficientes da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Itiquira, em razão de constantes interrupções, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na imposição de obrigação de fazer.

3. Por outro lado, deve ser observado os indicadores coletivos de continuidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Vício Sanado, embargos parcialmente acolhido com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 80380478 que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória.

Em suas razões recursais (id. 81859957), a parte embargante sustenta que o acórdão incide em omissão e contradição quanto o valor da multa aplicada e quanto á ausência de estabelece os índices de qualidade que deverão seguidos.

Isto porque, na r. decisão que deferiu parcialmente a tutela requerida, ficou estabelecido a redução da multa diária fixada para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento da determinação judicial, bem como, acrescentou que o serviço de distribuição de energia elétrica na referida localidade deve ser prestado de forma eficaz e adequada aos consumidores, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Requer ainda a integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes artigos arts. 6º, 9º, 10º e 29 da Lei n.º 8.987/95; arts. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/96; art. 300, §3º, e art. 537, ambos do Código de Processo Civil.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado (id. 83977470).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 80380478 que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que a hipótese de omissão se aplica no presente caso.

Como visto no presente acórdão, trata-se de intervenção técnicas para evitar as constantes oscilações, interrupções do fornecimento de energia elétrica e quedas de tensão no Município de Itiquira.

De fato, ao deferir a tutela de urgência o juízo de origem, estabeleceu que ficou
“demonstrada de plano a verossimilhança das alegações do autor,
o qual juntou aos autos diversos relatórios feitos pela ANEEL demonstrando a má qualidade na prestação dos serviços no município
, através dos índices de Duração Equivalente de Interrupção - DEC e Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora – FEC”.

Realmente, o artigo 6º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe que toda concessão pressupõe a adequada prestação dos serviços públicos. E ainda, no seu § 1º estabelece que serviço adequado,
“é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

Logo constatado a precariedade na prestação de serviço público, através de relatórios juntados nos autos de origem que entre dezembro/2014 a janeiro/2016, ocorreu diversas interrupções na prestação dos serviços decorrente de falha em equipamentos, demonstrando a falta de manutenção preventiva nestes e o descaso da requerida com seus consumidores.

Entretanto o acórdão não manifestou qual índice deveria ser seguido, entre os índices DEC e FEC no Estado de Mato Grosso ou Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Portanto o acórdão incorreu em omissão, devendo ser retificado para constar que o serviço de distribuição de energia elétrica na referida localidade deve ser prestado de forma eficaz e adequada aos consumidores, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Neste sentindo é o atual entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE — IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE PARÂMETRO PARA CUMPRIMENTO — INDICADORES COLETIVOS DE CONTINUIDADE DO CONJUNTO NOVA XAVANTINA 34,5 KV.

Presentes indícios suficientes da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Santo Antônio do Leste, em razão de constantes interrupções, possível o deferimento de tutela provisória de urgência consistente na imposição de obrigação de fazer.

Por outro lado, deve ser observado os indicadores coletivos de continuidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o “conjunto Nova Xavantina 34,5kV”, visto que o Município de Santo Antônio do Leste é atendido pela subestação de Nova Xavantina.

Recurso provido em parte.

(TJ-MT 1005526-84.2019.8.11.0000, Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data de Publicação: 25/06/2021)

Ademais, quanto à multa diária fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por eventual descumprimento, assim como na decisão (id. 3389723), em respeito ao principio da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em outro norte, quanto
à integração do acórdão com o prequestionamento expressos dos seguintes artigos arts. 6º, 9º, 10º e 29 da Lei n.º 8.987/95; arts. 2º e 3º da Lei n.º 9.427/96; art. 300, §3º, e art. 537, ambos do Código de Processo Civil.

Neste ponto o embargante tem como propósito
de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
— ATENDIMENTO.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados
. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar a omissão apontada, atribuindo efeitos infringentes, para determinar a redução da multa diária fixada, estabelecendo-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no caso de descumprimento da determinação judicial, bem como, estabelecer que os serviço de distribuição de energia elétrica na referida localidade deve ser prestado de forma eficaz e adequada aos consumidores, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022